Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-92.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704619-92.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ROSANA DE OLIVEIRA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: MOACIR GARCIA PASSOS FILHO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Manifestem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a NOTA TÉCNICA da NATJUS. Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator